Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711852-71.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Cláudio Pereira Caldas Romero contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal n. 0009442-11.2006.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO, para cobrança de dívida relativa a reposições e indenizações, bem como dívida ativa não tributária. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu cerceamento de defesa, ausência de intimação pessoal no Processo Administrativo n. 0240- 000407/2001, prescrição intercorrente, ausência de certeza, liquidez e exigibilidade das CDAs. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos da parte excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a penhora de valores via Sisbajud. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, a parte excipiente alegou, em síntese, cerceamento de defesa, porque o órgão competente informou não ter localizado o Processo Administrativo n. 0240- 000756/2004, o que atrairia a nulidade da CDA n. 0119545071, relativa à cobrança de reposições e indenizações. Ocorre, porém, que o referido título executivo é fundado no Processo Administrativo n. 0240-000736/2004, ou seja, autos de numeração diversa daqueles aos quais o excipiente alega ter sido negado acesso, conforme demonstra a certidão de ajuizamento (pág. 1 do ID 17083859). Nesse contexto, afere-se que a alegação sobre suposto cerceamento de defesa diz respeito a processo administrativo que não tem correlação alguma com a dívida cobrada neste feito, pelo que dela não conheço. Adiante, o excipiente alega a ausência de intimação pessoal no bojo do Processo Administrativo n. 0240-000407/2001, do qual se originou a CDA n. 0105491586. O excipiente defende que não foi intimado pessoalmente para apresentar defesa e/ou justificativa no referido feito administrativo, o que violaria o princípio constitucional de ampla defesa e contraditório. Acrescenta que o mandado de citação foi recebido pelo Sr. Manoel Caldas, ou seja, terceiro que não tinha relação com aquela apuração. Sustenta a incidência, no caso, do art. 11 da Lei n. 4.567/2011, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal do Distrito Federal, o qual estabelece que: Art. 11. Far-se-á a intimação: I – por servidor competente, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem os intimar; II – por via postal, com aviso de recebimento; III – por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF; IV – por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, conforme legislação específica sobre o tema. a) certificação digital; b) envio ao endereço eletrônico atribuído ao contribuinte pela administração tributária; V – pela publicação no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, na Internet, nos casos de deferimento integral em processos de jurisdição voluntária ou quando o sujeito passivo for notificado por qualquer um dos meios dispostos nos incisos acima. O Processo Administrativo n. 0240-000407/2001 foi juntado no ID 110432605. Sua tramitação ocorreu nos anos de 2001 a 2002. Portanto, não há falar em incidência da Lei n. 4.567/2011, haja vista que tal regramento sequer existia àquela época. O excipiente recebeu a citação no processo administrativo em 18.07.2001 (pág. 12/13 do ID 110432605). À época, não havia lei específica que regulasse o processo administrativo que não fosse tributário no âmbito do Distrito Federal. Por conta disso, era comum a aplicação subsidiária da Lei Federal n. 9.784/1999, a qual foi, inclusive, recepcionada formalmente pela Lei Distrital n. 2.834/2001. Ao disciplinar a comunicação de atos, a Lei n. 9.784/1999 estabelece que: Art. 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências. § 1o A intimação deverá conter: I - identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; II - finalidade da intimação; III - data, hora e local em que deve comparecer; IV - se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; V - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; VI - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. § 2o A intimação observará a antecedência mínima de três dias úteis quanto à data de comparecimento. § 3o A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. § 4o No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. § 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. (destaquei) Assim, àquela época, tem-se que era plenamente possível a intimação por via postal da parte interessada, como foi feito no presente caso. Não havia qualquer exigência para que a intimação fosse pessoal. Além disso, a única defesa do excipiente foi a de que ele não recebeu a intimação pessoalmente. Não foi suscitado sequer que o endereço em que foi entregue a carta não correspondia ao do devedor. Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade do Processo Administrativo n. 0240- 000407/2001. Cabe ressaltar que os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao contrário do alegado pelo excipiente, a origem do débito está demonstrada na certidão de ajuizamento ao especificar os processos administrativos que deram origem à dívida exequenda. No mais, é cediço que se admite a exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal para tratar apenas de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ). Todavia, questões relativas à forma de apuração do débito em destaque não são de ordem pública. Trata-se de tema que integra a esfera privada das partes e que, por isso, não pode sofrer intervenção judicial ex officio, pelo que não conheço desse ponto da defesa. No que se refere à prescrição intercorrente, essa tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. Nos termos do art. 40 da LEF e dos parâmetros definidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual se inicia o prazo prescricional. Nessa esteira, embora o exequente tenha tomado ciência acerca da primeira tentativa frustrada de citação do devedor em 06.07.2007 (ID 17083882), apresentou pedido de citação por oficial de justiça ainda em agosto daquele mesmo ano (ID 17083854), que não foi analisado por este Juízo. O exequente somente voltou a ser intimado novamente em 08/06/2020 (ID 147850557), ou seja, passados mais de doze anos após o seu pedido de citação que não foi analisado. Novo pedido de citação postal foi apresentado no ID 78053488 em novembro de 2020, cuja diligência foi frutífera. Assim, diante dessas circunstâncias, não há como contabilizar o tempo de paralisação do feito por mais de doze anos, com pedido de citação pendente de análise, em desfavor do exequente, tendo em vista a culpa exclusiva do Judiciário nessa situação, o que atrai a incidência da Súmula n. 106/STJ, razão pela qual refuto a alegação de prescrição intercorrente no caso. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se” Em síntese, o Agravante alega que o Juiz a quo erroneamente atribuiu a mora exclusivamente ao Poder Judiciário, desconsiderando a inércia de o Exequente diligenciar adequadamente para citá-lo. Também discorda da decisão que não reconheceu a nulidade da citação no processo administrativo, visto que o mandado foi recebido por terceiro. No mérito, argumenta a ocorrência de prescrição, ressaltando a responsabilidade concorrente entre o Poder Judiciário e o Exequente. Cita precedentes pertinentes ao tema, destacando a necessidade de afastar a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando houver inércia do credor. Quanto à nulidade da citação no processo administrativo, alega a ausência de intimação pessoal do Agravante, violando o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Cita dispositivos legais e jurisprudência que respaldam os seus argumentos. Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso para declarar a prescrição por citação tardia e, subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade da citação no processo administrativo. É o relatório. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 57238415 e Id. 57238416. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Conforme relato, pretende a Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, com o fim de obstar quaisquer atos constritivos. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Isso porque, para a consumação da prescrição intercorrente, exige-se o transcurso do prazo estabelecido em lei e a inequívoca desídia do exequente. De acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição intercorrente opera nos casos em que o processo fica paralisado, por inércia do exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos. Assim, a prescrição intercorrente ocorre quando do último ato do processo que ocasionou a interrupção da prescrição transcorrer o prazo fixado em lei para o exercício da pretensão executiva, admitida, apenas, nas hipóteses em que o titular da pretensão permanecer inerte, deixando de realizar ato ou diligência que lhe cabia no processo. No que tange à contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal, prevista no artigo 40 e seguintes da Lei no 6.830/80, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566), firmou a tese de que: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” Na espécie, as dívidas foram definitivamente constituídas em 1.10.2002 e 18.11.2004 e a execução fiscal foi ajuizada em 15.9.2006, portanto, dentro do prazo prescricional de 5 anos. O mandado de citação foi expedido em 18.5.2007, mas o Aviso de Recebimento retornou com a informação desconhecido. Assim, o Juízo a quo determinou vista ao Exequente, que prontamente requereu a citação do Executado por meio de Oficial de Justiça (20.8.2007). Desse modo, verifica-se que o ora Agravado buscou a satisfação do seu crédito em tempo hábil, todavia, o Judiciário analisou a petição que requereu a citação por meio de Oficial de Justiça somente em 14.10.2020 expediu o mandado de citação 20.11.2021, ou seja, 24 anos depois, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Ademais, afere-se do Enunciado da Súmula n° 106 do STJ que, uma vez proposta a ação dentro do prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição. Assim, em juízo provisório, considero não ter ocorrido a prescrição intercorrente, porquanto o Agravante não logrou êxito em comprovar a inércia do Exequente. Cumpre acrescentar que o despacho que ordenou a citação é pronunciamento do juiz que goza de presunção de veracidade, de modo que a ausência de identificação daquele que o assinou não enseja nulidade do ato. Quanto à alegação de nulidade da citação no processo administrativo, alega a ausência de intimação pessoal do Agravante, violando o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. Cita dispositivos legais e jurisprudência que respaldam sua argumentação. Nesse aspecto, não verifico verossimilhança nas alegações, pois como afirmado pelo Juiz a quo, o Processo Administrativo n. 0240-000407/2001 tramitou em 2001 e 2002, por isso a Lei n. 4.567/2011 não possui vigência sobre o citado procedimento. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora